Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-63.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006123-63.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 402.028.441-53 (APELADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 402.028.441-53 (APELANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, BANCO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR CONTRATO ORIGINAL. INÉRCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL.
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos simultaneamente contra sentença que reconheceu a inexistência de empréstimo supostamente contratado digitalmente, determinou restituição simples dos valores descontados, fixou indenização por danos morais e impôs honorários sucumbenciais
sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a suspensão da execução conexa; (
ii
)
a
comprovação
da contratação bancária; (
iii
)

a existência e a extensão do dano moral decorrente da inscrição indevida; e (
iv
) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão da execução conexa carece de interesse, uma vez que o juízo de origem já determinou a suspensão em razão do recebimento, com efeito suspensivo, dos embargos à execução.

4
.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

5
.
A inexistência de comprovação contratual caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes, hipótese em que o dano moral é presumido.

6
. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

7
.
Em demandas cumuladas de natureza declaratória e condenatória, o proveito econômico corresponde à soma do valor da dívida declarada inexigível e do montante da condenação, devendo essa base ser utilizada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso do Banco Bradesco S.A.
não provido
. Recurso
da Autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de apresentação do contrato e de documentos essenciais à verificação da regularidade da operação bancária, determinados judicialmente, autoriza a declaração de inexigibilidade do débito.
2
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. 3.
Nas ações declaratórias cumuladas com pedido condenatório, o proveito econômico corresponde à soma do valor declarado inexigível e do valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC,
arts
. 85, §2º e §11, 313, V, a, e 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2114822/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ,
REsp
1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2ª Seção, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente por Banco Bradesco S.A. e Zilda Oliveira do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Na origem,
a autora narra que foi surpreendida com a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de um suposto empréstimo no valor total de R$ 145.000,00, o qual nega ter contratado, sustentando a ocorrência de fraude mediante falsificação de assinatura e requerendo a declaração de inexigibilidade da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos para declarar a inexigibilidade do empréstimo pessoal referente à Cédula de Crédito Bancário nº 5950719, no valor de R$ 155.374,11.
Determinou a restituição na forma simples dos valores debitados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Confirmou a tutela de urgência para excluir
o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Banco Bradesco S.A., em suas razões recursais, sustenta a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço. A instituição financeira argumenta o cumprimento das exigências normativas para a abertura da conta e disponibilização do crédito. Defende a inexistência de dano moral indenizável, sob a tese de mero aborrecimento, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório fixado. Requer a reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos.

A autora, Zilda Oliveira do Nascimento, também recorre. A apelante aponta omissão na sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Defende a incidência da verba honorária sobre o proveito econômico total obtido, composto pelo valor do débito declarado inexigível somado à condenação pecuniária. Pleiteia a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00. Requer ainda a suspensão da Execução de Título Extrajudicial conexa até o trânsito em julgado.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, nas quais refutam os argumentos adversos e pugnam pela manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à existência de relação jurídica válida entre as partes referente à Cédula de Crédito Bancário nº 5950719, à configuração de dano moral e seu respectivo
quantum
, bem como à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Analiso primeiramente o recurso do Banco Bradesco S.A.

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova e ordenou à instituição financeira a apresentação da via original do contrato e do comprovante de saque para realização de perícia grafotécnica e verificação da regularidade da operação. O banco, contudo, manteve-se inerte e não apresentou a documentação solicitada no prazo estipulado, o que ensejou a preclusão da prova e a presunção de veracidade dos fatos alegados pela consumidora, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação da contratação regular, somada à divergência visual entre a assinatura do documento de identificação e a constante no instrumento contratual fraudulento, evidencia a falha na prestação do serviço e a inexistência do débito.

A inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido:

“[...] Está pacificado nesta
eg
.
Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a honra e a imagem da parte autora. Portanto, n
ego provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.

Passo à análise do recurso de Zilda Oliveira do Nascimento.

De
in
í
cio
, a apelante Zilda requer a concessão de tutela recursal para suspender a Execução de Título Extrajudicial nº 1005839-55.2024.8.11.0037. Contudo, verifica-se que o juízo de origem já determinou a suspensão da referida execução em virtude do recebimento, com efeito suspensivo, dos Embargos à Execução lá opostos pela ora autora. Dessa forma, carece de interesse recursal neste ponto específico, diante da perda superveniente do objeto. O pleito, portanto, encontra-se prejudicado.

Por outro lado, a
apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais.

A fixação do montante indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. O valor de
R$ 5.000,00 arbitrado
na sentença mostra-se inferior aos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara em situações similares. O patamar de R$ 10.000,00 revela-se mais adequado às circunstâncias do caso e
melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Para ilustrar:

“[...]
3
. A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de
provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

Quanto aos honorários advocatícios,
a
sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Ocorre que a ação possui natureza declaratória e condenatória. O benefício econômico obtido pela parte autora não se limita ao valor da indenização, mas abrange pre
cipuamente a anulação do débito.

A questão encontra-se pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, em ações que cumulam pedidos declaratórios e condenatórios, como no caso dos autos, o proveito econômico obtido compreende tanto o valor da condenação quanto o benefício econômico advindo da declaração de inexistência dos contratos, que corresponde ao valor total das dívidas das quais a autora se viu livre.

O STJ tem precedente específico sobre o tema:

“[...]
4
. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra. 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10
a
20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 6.Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159 .752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761). [...] (STJ -
REsp
: 2088636 PR 2023/0268971-8,
Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024).”

Nesse mesmo sentido:

“[...] Em ações de natureza dúplice, o valor do proveito econômico para fins de fixação de honorários advocatícios deve considerar tanto o valor das dívidas declaradas inexigíveis quanto o montante da condenação. A cumulação própria e simples de pedidos autoriza a fixação de honorários sobre bases de cálculo distintas, conforme a natureza de cada pretensão. [...] (N.U 1019927-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025).”

“[...] ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor. [...] (N.U 1035326-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2024,
Publicado
no DJE 01/06/2024).”

No caso em tela, o proveito econômico é mensurável e corresponde à soma do valor do débito declarado inexistente e da condenação por danos morais e materiais. A fixação apenas sobre a condenação resultaria em aviltamento da remuneração do
causídico
e desconsideraria o êxito principal da demanda.

Portanto, a base de cálculo deve ser o proveito econômico total, composto pela soma do valor do débito declarado inexigível e o valor da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A.; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de Zilda Oliveira Do Nascimento para majorar os danos morais para R$ 10.000,00; e determinar que no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, incidam sobre o proveito econômico obtido nos termos do fundamento.

Em razão do não provimento do recurso do Banco e do provimento substancial do recurso da autora, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatíci
os devidos pelo Banco para 12
% sobre a nova base de cálculo (proveito econômico total).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025